Tribunal: STF
Processo: Rcl 79764
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO e pelo Município do Rio de Janeiro em face de decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 0100093-05.2023.5.01.0036, que não teria observado o que decidido nas ADPFs 387, 524, 789 e 1088.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-3):



    "A presente Reclamação tem origem nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0100093-05.2023.5.01.0036, decorrente da ação civil coletiva nº 0101376- 73.2017.5.01.0036), ajuizada em face da CET-RIO. Os pedidos formulados na ação civil coletiva nº 0101376-73.2017.5.01.0036 foram julgados parcialmente procedentes, tendo sido ajuizado, por um dos trabalhadores beneficiários da decisão coletiva (o Sr. SERGIO SUZANO TEIXEIRA DA SILVA), o Cumprimento de Sentença nº 0100093-05.2023.5.01.0036.



    Nos autos da referida execução, foi requerido, pela CET-RIO, o reconhecimento do seu direito ao pagamento dos seus débitos através do regime de precatórios, já que é ela sociedade de economia mista, de titularidade quase que exclusiva do Município do Rio de Janeiro (99,999925% das cotas pertencem ao ente público), totalmente dependente de verba pública, prestadora de serviço público essencial, que não almeja nem distribui lucros e que não exerce atividade concorrencial



    Entretanto, tal requerimento foi indeferido pelo juízo Reclamado, nos seguintes termos:



    (...)



    Por óbvio, ao sustentar que a CET-RIO só poderá se insurgir contra a sentença de liquidação após a garantia do juízo, a Vara recusou a aplicação, em favor da empresa, da sistemática dos precatórios que havia sido por requerida, e que é incompatível com a exigência de depósito prévio."



    Sustenta que "a matéria aqui debatida foi decidida nos autos das Ações de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 387, 524, 789 e 1.088, entre muitas outras, onde restou assentado o entendimento deste Excelso Tribunal pela aplicação do regime de precatórios às sociedades de economia mista, prestadoras de serviços públicos, sem intuito primário de lucro e não atuantes em regime concorrencial" (eDoc 1, p. 7). 



    Aduz que "é intuitivo que não poderia uma empresa privada, supostamente concorrente, realizar atividades de planejamento viário, de circulação ou de operação e controle de sistema de sinalização na Cidade do Rio de Janeiro" (eDoc 1, p. 15).



    Ressalta que “nem mesmo a exploração de estacionamento rotativo ou de equipamentos urbanos, secundariamente referidas no Estatuto (incisos II e IV do artigo 4º), poderia ser considerada concorrencial” (eDoc 1, p. 15).



    Acrescenta que "as sociedades de economia mista estatais são reguladas pela Lei 13.303/16 e pela Lei 6.404/74, que no artigo 109, I, dispõe que o estatuto social “não pode privar o acionista” do direito de “participar dos lucros sociais”, decorrendo daí a disposição formal encontrada no estatuto social de toda e qualquer sociedade economia mista" (eDoc 1, p. 16).



    Salienta que “não haveria qualquer possibilidade de distribuição de lucros em uma empresa estatal que depende de verbas do orçamento municipal para custeio de seu pessoal e de suas atividades, sendo sua receita oriunda das subvenções da Prefeitura, seja de fonte ordinária ou vinculada” (eDoc 1, p. 16).



    Requer, liminarmente, a suspensão da execução trabalhista e, no mérito, “seja cassada a decisão reclamada, posto que frontalmente violadora da autoridade deste Excelso Supremo Tribunal Federal, garantindo-se à CET-RIO o direito de quitar o débito dela exigido nos autos da execução trabalhista que originou a presente Reclamação conforme o regime de precatórios estabelecido pelos artigos 100 e seguintes da Constituição Federal" (eDoc 1, p. 20).



    Por despacho, posterguei o exame da medida liminar e determinei a instrução do feito (eDoc 55).



    Foram prestadas informações (eDoc 58).



    A parte beneficiária apresentou contestação (eDoc 60).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado (eDoc 70):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRAFEGO CET RIO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL: SUBMISSÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. ALEGADO DESRESPEITO ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. n. 387, 524, 789 e 1.088. PRECEDENTES DO PRETÓRIO EXCELSO. - Parecer pela procedência da Reclamação”



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.



    De início, pontuo que esta Corte possui orientação no sentido de que não há preclusão para a discussão a respeito dos privilégios da Fazenda Pública na execução. Sujeita-se a matéria ao regime processual-constitucional vigente no momento do cumprimento da sentença, em face do princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Nesse sentido: Rcl 51.045-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 19.08.2022; e Rcl 51.057-AgR, redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 17.04.2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC.



    Em relação às preliminares invocadas, descabe, inicialmente, a tese de irregularidade da representação processual da CET-RIO, haja vista a outorga de procuração (eDOC 2). Ademais, o interesse do Município se revela diante da determinação de abertura de processo administrativo solicitando o repasse de verba para a quitação da execução subjacente (eDOC 24), de modo que resta afastada a arguição de ilegitimidade passiva. Outrossim, considerando o pedido de isenção formulado, não havia necessidade de adiantamento das custas processuais na presente reclamação.



    A presente reclamação foi proposta com fundamento na preservação da autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 387, 524, 789 e 1088.



    Os paradigmas invocados foram assim ementados:



    Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF 387, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-03-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 24-10-2017 PUBLIC 25-10-2017)



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REGIME JURÍDICO DAS EMPRESAS ESTATAIS. PAGAMENTO DE DÉBITOS VIA SISTEMA DE PRECATÓRIOS. METRÔ-DF. MONOPÓLIO NATURAL. SERVIÇO PUBLICO ESSENCIAL. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE BLOQUEIO, PENHORA OU ARRESTO DE VALORES FINANCEIROS EM DISPONIBILIDADE DA EMPRESA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. O transporte público coletivo de passageiros sobre trilhos é um serviço público essencial que não concorre com os demais modais de transporte coletivo, ao contrário, atua de forma complementar, no contexto de uma política pública de mobilidade urbana. 2. Segundo compreensão majoritária do Tribunal, não caracteriza o intuito lucrativo a mera menção, em plano de negócios editado por empresa estatal, da busca por um resultado operacional positivo. 3. Afastado o intuito lucrativo, o Metrô-DF, que é sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial e desenvolve atividade em regime de exclusividade (não concorrencial), deve submeter-se ao regime de precatórios (art. 100 da CF) para o adimplimento de seus débitos. 4. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública sujeitos ao regime de precatório violam a Constituição. Precedentes. 5. Arguição julgada procedente. (ADPF 524, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 08-09-2023 PUBLIC 11-09-2023)



    Direito constitucional, administrativo e financeiro. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Bloqueio judicial de verbas de estatal prestadora de serviço público. 1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF proposta pelo Governador do Estado do Maranhão contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região que determinaram bloqueio, penhora, arresto e sequestro de valores da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH, empresa pública prestadora de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e farmacêutica, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal de 1988. 2. Cabimento de ADPF para impugnar um conjunto de decisões judiciais tidas como violadoras de preceitos fundamentais. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata (cf. ADPF 33, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Atos de constrição do patrimônio de estatal prestadora de serviço público essencial, em regime não concorrencial: afronta aos princípios da separação dos poderes (art. 2º, CF/1988), da eficiência (art. 37, caput, CF/1988) e da legalidade orçamentária (art. 167, VI, CF/1988) e ao sistema constitucional de precatórios (art. 100, CF/1988). Precedentes: ADPF 485, sob minha relatoria; ADPF 556, Relª. Minª. Cármen Lúcia; ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes; e ADPF 114 MC, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 4. Ação conhecida e pedido julgado procedente para determinar a suspensão das decisões judiciais que promoveram constrições judiciais por bloqueio, penhora, arresto ou sequestro e determinar a sujeição da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares – EMSERH ao regime constitucional de precatórios. (ADPF 789, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 23-08-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177 DIVULG 03-09-2021 PUBLIC 08-09-2021)



    ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE VALORES. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES E AO REGIME DE PRECATÓRIOS. OCORRÊNCIA. SÉRIE DE PRECEDENTES DO PLENÁRIO. RISCO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE. ARGUIÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 1. Presentes in casu os requisitos de cabimento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, haja vista: (i) a alegação de ofensa a preceitos de especial relevância na ordem constitucional brasileira, (ii) o fato de o conjunto de decisões judiciais impugnadas estarem abrangidas no conceito de “ato do poder público”, e (iii) não haver outro instrumento processual apto à impugnação conjunta de uma série de decisões judiciais, como se dá no caso concreto (subsidiariedade). 2. O Plenário deste Supremo Tribunal têm uma série de decisões em que se afirma a submissão de empresas estatais prestadoras de serviços públicos essenciais e natureza não concorrencial ao regime de precatórios. Em sendo referidas empresas estatais instrumentos do Estado para a prestação de serviços públicos essenciais, o bloqueio indevido de seus recursos para a satisfação de créditos individuais pode comprometer a prestação destes serviços, em detrimento da coletividade em geral e em ofensa aos princípios da separação dos poderes, da legalidade orçamentária e da continuidade da prestação dos serviços públicos. Precedentes: ADPF 387, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017; ADPF 437, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 05/10/2020; ADPF 556, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/3/2020. 3. A empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART é, indubitavelmente, empresa estatal que atua em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, mantida pelo repasse de recursos públicos e criada para o financiamento de obras de infraestrutura, o fomento de empreendimento industriais e comerciais, e etc., de sorte que a ela deve ser aplicado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, previsto no art. 100 da Constituição Federal e nos artigos 534 e 535 do Código de Processo Civil. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental que se julga procedente, para determinar que as execuções promovidas em face da empresa Pernambuco Participações e Investimentos S/A - PERPART se submetam ao regime de precatórios. (ADPF 1088, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 05-03-2024 PUBLIC 06-03-2024)



    Como se depreende, o entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da aplicação do regime de precatórios (art. 100 da CF) às empresas estatais que prestam serviços públicos essenciais, em caráter não concorrencial e sem o intuito primário de lucro.



    Assentadas as premissas teóricas, depreende-se que a Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO é sociedade de economia mista municipal, que presta serviço público essencial relativo ao sistema viário do Rio de Janeiro, em regime não concorrencial e sem intuito lucrativo primário, nos termos das ADPFs apontadas.



    Com efeito, observa-se que 99,999925% das ações da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET RIO pertencentes ao Município do Rio de Janeiro (eDOC 34, p. 2). Ademais, conforme demonstração do resultado dos exercícios de 2022 e 2023, trata-se de empresa dependente de subvenções, que compõem quase a integralidade de suas receitas (eDOC 33, p. 1). 



    Outrossim, o objeto social contido no estatuo da reclamante revela que presta, em caráter não concorrencial, serviços públicos essenciais relativos ao tráfego e ao sistema viário (eDOC 5, p. 1-2):



    “Art. 4º. A CET-Rio tem o seguinte objeto social: 



    I – planejamento, implantação e execução, nas vias e logradouros do Município, dos serviços técnicos e administrativos relativos à operação do sistema viário e de circulação;



    II – planejamento, implantação, administração, operação e exploração dos estacionamentos e garagens próprias ou públicos municipais; 



    III – execução dos serviços de operação, controle e manutenção do sistema de sinalização do Município do Rio de Janeiro; 



    IV – a implantação e exploração econômica de equipamentos urbanos e atividades complementares, na forma e em locais definidos por decreto do Poder Executivo; 



    V – prestação de serviços, autorização, coordenação, execução, controle e fiscalização de obras relacionadas com a operação do sistema viário, ou que com ela interfira, nas vias e logradouros do Município; e, 



    VI – a prestação de consultoria em assuntos técnicos de sua especialidade. 



    §1º. A CET-Rio, no desempenho do seu objetivo social, e uma vez declarada pelo Prefeito a utilidade pública, poderá promover desapropriações e estabelecer servidões administrativas nos termos da legislação específica. 



    §2º. Sua função social se expressa por meio de atividades orientadas de modo a atender o interesse público que justificou sua criação, e que serão exercidas em estrita consonância com a política governamental para o desenvolvimento econômico e social do Município do Rio de Janeiro.”



    Desse modo, o juízo de origem divergiu das conclusões firmadas por esta Corte quanto à aplicação do regime de precatórios. Como bem destacou a Procuradoria-Geral da República em parecer (eDOC 70, p. 6):



    “Todos os precedentes, exibidos como paradigmas do entendimento predominante, comprovam que a autoridade das decisões da Corte Suprema é negligenciada na hipótese de se promover a execução direta em face da reclamante, que ostenta natureza jurídica de sociedade de economia mista municipal, e presta serviço público essencial, em regime não concorrencial e sem finalidade lucrativa.



    Por conseguinte, a reclamação merece acolhida, porque a sociedade de economia mista municipal submete-se ao regime de execução próprio da Fazenda Pública, ou seja, ao regime de precatórios, como já destacou esse Pretório Excelso em caso semelhante, ao julgar a Reclamação nº 64592 AgR/RJ”.



    Confira-se, na mesma linha, os seguintes arestos:



    Agravo regimental em reclamação. ADPF nºs 275, 387, 437, 485 e 896. Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco S.A. (ADEPE). Sociedade de economia mista prestadora de serviço público próprio do Estado. Extensão do regime de precatório na execução. Agravo regimental não provido. 1. O entendimento vinculante referente à incidência do regime de precatórios nas execuções movidas contra sociedade de economia mista ou empresa pública prestadora de serviços públicos essenciais e de natureza não concorrencial (v.g. ADPF nºs 275/PB, 387/PI e 437/CE) é aplicável, em sede reclamatória, à entidade da administração pública indireta que, embora não tenha sido objeto de precedentes do STF, apresente características que justifiquem o provimento em controle abstrato. Precedentes. 2. Agravo regimental não provido. (Rcl 74037 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 22-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 25-02-2025 PUBLIC 26-02-2025)



    RECLAMAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA ESTADUAL. BENEFÍCIOS PRÓPRIOS À FAZENDA PÚBLICA. ART. 100 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADPF 513 E 556. POSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Decisão que indefere pedido de pagamento de dívida judicial decorrente de ação de desapropriação por meio de precatório (sistemática do art. 100 da Constituição Federal). II. Questão em discussão 2. Verificar a existência de ofensa às decisões da ADPF 513 e da ADPF 556, bem como a existência do distinguishing apontado. III. Razões de decidir 3. O distinguishing apresentado pela parte agravante restou devidamente afastado quando da reconsideração do ato decisório anterior, que negava seguimento à reclamação. 4. Com o julgamento do RE 922144, paradigma do Tema 865 da repercussão geral, o entendimento de que a matéria objeto de debate no julgamento da ADPF 513 e da ADPF 556 não guardaria aderência à discussão acerca do pagamento de dívida decorrente de ação de desapropriação restou superado, consolidando-se o entendimento desta Corte no sentido da incidência da regra do art. 100 da Constituição Federal às sociedades de economia mistas que, nos termos do que decidido nos paradigmas de controle concentrado citados, fazem jus ao benefício, com a ressalva de que o pagamento deverá ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os pagamento dos precatórios. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 60213 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-11-2024 PUBLIC 22-11-2024)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ADPF’S NS. 275, 387, 524, 556, 616, E 873. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA PRESTADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE NATUREZA ESSENCIAL. SUJEIÇÃO AO REGIME DE PRECATÓRIOS. AGRAVO DESPROVIDO. I. O regime de precatórios é aplicável às execuções movidas contra empresas estatais prestadoras de serviços públicos de natureza essencial e não concorrencial. II. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 67826 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-10-2024 PUBLIC 25-10-2024)



    Assim, procede a pretensão da reclamante de submissão ao regime de precatórios.



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, c/c 992 do CPC, julgo procedente a reclamação para cassar a decisão proferida nos autos do processo nº 0100093-05.2023.5.01.0036 e determinar que outra seja lavrada, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente